Tribunal: TJMT
Processo: 1029334-92.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029334-92.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (AGRAVADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029334-92.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em apelação, reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo Procon à empresa Ford Motor Company Ltda., de R$ 150.000,00 para R$ 50.000,00, por considerar desproporcional o valor originalmente fixado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a redução judicial da multa administrativa imposta pelo Procon configura indevida interferência no mérito do ato administrativo, violando o princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3. A atuação do Poder Judiciário sobre atos administrativos sancionatórios pode abranger o controle de legalidade e de razoabilidade, especialmente quando a sanção se revelar desproporcional à infração cometida.
4. A decisão agravada considerou excessiva a multa de R$ 150.000,00, reduzindo-a para R$ 50.000,00 com fundamento no art. 57 do CDC, que impõe observância à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que as sanções administrativas devem ter caráter punitivo e inibitório, mas sem alcançar níveis confiscatórios ou irrisórios, devendo respeitar os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Não houve demonstração de vício no procedimento administrativo ou de que a decisão judicial violou o princípio da legalidade. O controle jurisdicional limitou-se a adequar o valor da sanção aos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítimo o controle judicial do valor de multa administrativa imposta pelo Procon, quando verificada sua desproporcionalidade em relação à infração cometida, nos termos do art. 57 do CDC. 2. A revisão do montante não caracteriza interferência indevida no mérito do ato administrativo, desde que respeitados os princípios da legalidade, da razoabilidade e da separação dos poderes."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, caput; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.419.557/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06.05.2014; TJMT, Ap Cív 0002243-64.2010.8.11.0007, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.06.2018; TJMT, AI 1002815-14.2016.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 21.02.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029334-92.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por essa relatora, que nos autos do recurso de apelação n. 1029334-92.2019.8.11.0041, proposto por
FORD MOTOR COMPANY LTDA
,
concedeu provimento parcial, para reduzir o valor da multa para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alega o Agravante em suas razões recursais que, a decisão agravada deve ser reformada, em decorrência da redução do valor da multa aplicada pelo Procon no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assevera que, a penalidade foi aplicada em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que, o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito da decisão administrativa e a manutenção do valor integral da multa, deve prevalecer, uma vez que a revisão judicial do valor afronta o princípio da separação dos poderes e a legalidade do ato administrativo.

As contrarrazões ao Agravo Interno foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 280.619.396).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029334-92.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida por essa relatora, que nos autos do recurso de apelação n. 1029334-92.2019.8.11.0041, proposto por
FORD MOTOR COMPANY LTDA,

concedeu provimento parcial, para reduzir o valor da multa para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Agravante sustenta que, a decisão deve ser reformada, pois reduziu indevidamente a multa imposta pelo Procon de R$ 150.000,00 para R$ 50.000,00.

Afirma que, a sanção foi aplicada conforme o art. 57 do CDC e que a revisão judicial viola a separação dos poderes e a legalidade do ato administrativo.

Pois bem.

Imperioso reconhecer que, a decisão agravada foi fundamentada na desproporcionalidade do valor da multa aplicada, considerando excessivo em relação à infração cometida.

O magistrado de primeiro grau entendeu que a multa foi devida e obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Muito embora o Agravante sustentar que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito de decisões administrativas, é importante destacar que a atuação do Judiciário no controle dos atos administrativos, especialmente aqueles que envolvem sanções, não se limita à legalidade formal.

O princípio da razoabilidade impõe que as penalidades impostas estejam dentro de um patamar proporcional à gravidade da infração. Isso inclui o poder de ajustar os valores quando considerados abusivos ou desproporcionais, como ocorreu no caso concreto.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 57, dispõe que as multas devem ser aplicadas conforme a gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do infrator, sendo papel do Judiciário avaliar a adequação dessas penalidades, assegurando que a punição seja justa e equilibrada.

No presente caso, a redução da multa pelo juízo de origem respeitou esses princípios, considerando os fatos e as circunstâncias do caso concreto, não havendo razão para modificar a decisão agravada, pois o controle judicial da proporcionalidade da sanção é legítimo.

Desse modo, tem-se que a multa administrativa não foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão de suposta infração, pela prática infrativa às normas de defesa do consumidor e da condição econômica do fornecedor.

Além do mais, a sanção aplicada deve ser suficiente, e, em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Veja-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Ademais, ressalta-se que, o valor da multa arbitrada é estipulado na condição econômica da empresa e no presente caso, não pode extrapolar os contornos da legalidade traçados pelo artigo 57 do CDC. Veja-se:

“[...] Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro, do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Daí que no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário. [...]”

(REsp 1419557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe 7/11/2016).

Diante dessas premissas, a multa não pode ser excessiva, por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Não bastasse isso, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Assim, muito embora não caiba ao Poder Judiciário fazer o papel do Procon, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, poderá, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Este é o entendimento adotado por este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não. Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2018, Publicado no DJE 16/7/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA PENA DE ADVERTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA NA INFRAÇÃO – MULTA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a comprovar a alegada primariedade. Razoável e proporcional a imposição de multa que considera a dimensão da fornecedora e a gravidade da infração cometida, especialmente pela sua reincidência.

(N.U 1002815-14.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/2/2017, publicado no DJE 17/4/2017).

E, ainda:

[...] Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/2/2022, publicado no DJE 26/2/2022) [Destaquei]

Deve-se considerar que, a redução do valor da multa, como medida de adequação, não configura interferência indevida no mérito administrativo, mas sim uma medida de justiça para evitar punições desarrazoadas.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, após a análise da situação e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025